Tribunal: TJBA
Processo: 0500234-28.2019.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500234-28.2019.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO APELADO: JOSENILDA SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO. DIAGNÓSTICO DE VITILIGO (CID L 80), FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. MAMACADELLA 250MG. ISENÇÃO DE REGISTRO, CONFORME RESOLUÇÃO RDC ANVISA 23/00 E27/10 ANEXO I. TARGIC 0,1%. REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. IAC N.º 14 DO STJ. RE 1366243 (TEMA 1234). DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RESP N.º 1.657.156/RJ (TEMA 106). INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, IGUALDADE, E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado resultou do correto entendimento quanto à desnecessidade de outras provas, aplicando-se o disposto no art. 355, inc. I, do CPC, sendo suficiente a apresentação de relatório médico dispondo sobre as especificidades do quadro e o tratamento necessário à autora, tornando desnecessária a realização de prova pericial, por não poder o ente público interferir no tratamento a ser realizado, restando comprovada, ademais, a eficácia do tratamento. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 855178 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 793), consolidou o entendimento de que a obrigação dos entes federados pelo fornecimento dos medicamentos é solidária. 3. Ressalte-se que, a “reserva do possível” não pode ser oposta às garantias fundamentais, sendo matéria de defesa apenas em relação a direitos disponíveis, sujeitos à discricionariedade do Poder Executivo não se aplicando aos direitos indisponíveis, notadamente os direitos à vida e à saúde. 4. As limitações formais, administrativas e orçamentárias, ainda que relevantes, não tem o condão de restringir ou aniquilar a integralidade do direito ao acesso universal à saúde pela população carente. Portanto, não há que se falar em ingerência do Judiciário no Executivo. 5. Enquadrável a matéria fática à hipótese do Tema 106 do STJ, considerada a imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira para seu custeio, e a existência de registro do fármaco junto à ANVISA. 6. Desta feita, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença de primeiro grau por estar alinhada com a jurisprudência e dispositivos legais correlatos. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.º 0500234-28.2019.805.0006, em que figuram como Apelante Município de Amargosa, e como Apelada Yasmin de Jesus Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, de de 2023. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Presidente/ Relatora Procurador(a) de Justiça JG18